Tribunal: STF
Processo: HC 85558
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. SÚMULA 691. SUPRESSÃO DE
   INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
É inviável habeas corpus em
   face de indeferimento de liminar por relator de outro habeas
   corpus impetrado a tribunal superior, sob pena de supressão de
   instância e violação das regras de competência. Assim é a
   orientação da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal.
   Precedentes.
Agravo regimental improvido.